Tribunal: STF
Processo: HC 215962
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ismael Antonio Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC nº 710.358/SP.



    Narram os autos que o paciente cumpre pena em regime fechado, pela prática de crimes contra a propriedade intelectual.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar, afirmando: i) tratar-se de paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melliutus (dependente de insulina) e outras complicações hepáticas; ii) a necessidade de investigação clínica a respeito de suposto câncer no fígado ou em outros orgãos; iii) haver recomendação médica de tratamento adequado, não disponível no estabelecimento prisional; iv) existir risco de contaminação por covid-19, aludindo à precariedade dos estabelecimentos prisionais e à recomendação nº 62/2020 do CNJ e ao disposto nos art. 117, II da LEP e 318, II, do CPP.



    Requerem, liminarmente, seja viabilizada a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Rogério Schietti consignou:



    “Assim, não há como determinar a soltura do agente sob a mera alegação do risco de contágio da doença, mormente porque nem sequer foi comprovada alguma situação de saúde que o coloque no grupo de risco da Covid-19.”



    Assim, não comprovado o risco apontado, não surge ilegalidade flagrante a autorizar a superação dos citados óbices. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.(HC 190404 AgR, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe-20-04-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE 80 DIAS APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO ACAUTELAMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a tese relativa ao excesso de prazo da custódia do ora agravante, uma vez que formalizado pedido de extradição dentro do período de 80 (oitenta) dias, previsto no art. XII do Decreto 99.340/1990. 2. Inviável o acolhimento do pleito de concessão de prisão domiciliar, em vista da ausência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do acautelado, bem como da inexistência de medidas voltadas a evitar a propagação do contágio na unidade prisional em que está recolhido. 3. Agravo regimental desprovido.(PPE 977 AgR, Segunda Turma, Relator(a): EDSON FACHIN,DJe-08-09-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente